Tribunal: CARF
Processo: 10480.904070/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.904070/2010-17
ACÓRDÃO
2101-002.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIÃO LUIZ MARINHO DE BARROS SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não
tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu
direito.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/18,
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA.
O ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária,
mesmo que ocorrida após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, faz
jus à isenção prevista neste diploma se as condições para a sua concessão
foram cumpridas antes de sua revogação.
Tal posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, que por meio da Portaria PGFN No 502, de 2016, que dispensa
seus Procuradores de contestar e recorrer nas ações que versem sobre
esse tema, conforme Ato Declaratório PGFN no 12/18, aprovado pelo
Ministro da Fazenda, que trata sobre a isenção debatida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar parcial
provimento ao recurso, para determinar que a unidade preparadora formalize novo Despacho
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904070/2010-17
2
Decisório analisando o direito creditório em face da documentação apresentada com a
manifestação de inconformidade do recorrente.

Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por SEBASTIÃO LUIZ MARINHO DE
BARROS SOARES, em razão de irresignação contra Acórdão de Manifestação de Inconformidade
que não acolheu o pedido de restituição de créditos requeridos pelo contribuinte, referente ao
pagamento indevido ou a maior de quotas de IRPF sobre ganho de capital apurado na alienação de
participação societária.
O Despacho Decisório que indeferiu a restituição encontra-se na e-fl. 5.
Por bem descrever os fatos, tomo por empréstimo o relatório da conselheira
relatora que me antecedeu ao processo:
“Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório
pleiteado pelo Recorrente, referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
do exercício de 2009, no valor de R$ 151.762,56.
O despacho decisório que indeferiu a restituição encontra-se na e-fl. 5.
Sustenta o Recorrente que teria direito à restituição, eis que em decorrência de
direito adquirido, a isenção prevista no revogado art. 4o, alínea “d”, do Decreto
Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, alcançaria o ganho de capital apurado
na alienação de participação societária na Rapidão Cometa Logística e Transporte
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904070/2010-17
3
S/A. Sustenta que a participação foi subscrita no ano de 1978, tendo direito ao
benefício fiscal a partir de 1983 (decorridos cinco anos da subscrição ainda na
vigência da norma), mesmo com a alienação efetivada apenas em 2008,
posteriormente à revogação do dispositivo.
O acórdão recorrido manteve o indeferimento, ao argumento, em síntese:
Portanto, diante das disposições veiculadas na Lei no 7.713, de 1988, entre elas a
revogação da isenção instituída pelo art. 4o, alínea “d”, do Decreto Lei no 1.510,
de 1976, em conjunto com as normas emanadas do CTN, conclui-se que a isenção
pleiteada pelo interessado não está coberta pelo ordenamento jurídico, uma vez
que no momento de ocorrência do fato em exame (alienação da participação
societária, segundo a defesa, no ano de 2008), a lei o sujeitava à incidência do
IRPF mediante apuração de ganho de capital. Assim, não há qualquer retroação
de lei superveniente como afirma o manifestante e deter a propriedade da
participação societária pelo período de cinco anos durante a égide da norma
isentiva não tem o condão de garantir o gozo da isenção em momento posterior à
sua revogação.
Apresentado tempestivo Recurso Voluntário em que se sustenta o direito
adquirido à isenção prevista no DL 1.510/76.
Compulsando os autos é possível demarcar, em princípio, um único ponto
controvertido: “está a suposta alienação da participação societária do Recorrente
abrangida pela isenção prevista no revogado art. 4o, alínea “d”, do Decreto Lei no
1.510/76”.
Todavia, esse é apenas um dos fundamentos que devam ser enfrentados para a
solução da lide administrativa.
O outro recorte indispensável ao julgamento do feito é conhecer se as ações
“alienadas” em 2008 foram adquiridas nos 5 anos que antecederam a revogação
do Decreto-lei n° 1.510, de 1976 e, caso não tenham sido, qual seria o
quantitativo e valor correspondente. Ou seja, saber quais as ações que, em tese,
preencheriam os requisitos previstos na legislação revogada.
Segundo o Recorrente, as ações objeto de alienação que resultaram em ganho de
capital foram adquiridas em 1978, portanto sob a vigência do Decreto Lei
1.510/76, que estabelecera hipótese de isenção para operações que viessem a se
concretizar após transcorridos cinco anos de sua aquisição. Confira-se:
Art. 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
"H" da declaração de rendimentos.
Art. 2o O rendimento tributável de acordo com o artigo anterior será determinado
pela diferença entre o valor da alienação e o custo de subscrição ou aquisição da
participação societária, corrigido monetariamente segundo a variação das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904070/2010-17
4
Art. 3o Considera-se valor da alienação:
a) o prep efetivo da operação de venda ou da cessão de direitos;
b) o valor efetivo da contraprestação nos demais casos de alienação.
Parágrafo único. Nos casos de alienação a título gratuito, será sempre imputável
operação o valor real da participação alienada.
Art. 4° Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
a) nas negociações, realizadas em Bolsa de Valores, com ações de sociedades
anônimas;
b) nas doardes feitas a ascendentes ou descendentes e nas transferências "mortis
causa";
c) nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos públicos;
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Nesse sentido, um dos pressupostos para incidência da norma isentiva é a
confirmação de que as ações alienadas foram adquiridas no prazo definido na
legislação para aferição do beneficio.
No presente caso, necessário que seja construída, nesses autos, a prova acerca do
momento de aquisição das ações de titularidade do Recorrente, para
conhecimento se há convergência dos requisitos da isenção.
Na sessão de julgamento realizada nesta data, foi-me oportunizado, na condição
de relatora do PTA 10480.913949/2009-16, conhecer do trabalho fiscal feito
nesses autos, em que teria sido apresentada planilha intitulada “registro de ações
nominativas”, indicando-se o percentual entre as ações adquiridas até
31/12/1983 e o total transferido em 18/12/2008 (fls. 120 desses autos). O
Recorrente, aliás, insurgiu-se do resultado deste trabalho fiscal, por não
concordar com sua conclusão.
Não há racionalidade decisória de um acórdão a ser provimento no presente feito,
em eventual contradição performativa com o resultado do PTA
10480.913949/2009-16, em especial por atualmente ter sido esses dois processos
distribuídos sob minha relatoria. Registro que ambos tem a mesma causa de pedir
recursal. Em ambos cuida-se da alienação, em tese, das ações da empresa
Rapidão Cometa Logística e Transportes S/A.
De outro ângulo, vejo-me impedida por, de ofício, trazer o resultado da diligência
realizada no PTA 10480.913949/2009-16 para esses autos, sem oportunizar à
parte, também nesse espaço processual, o exercício, efetivo, do contraditório e da
ampla defesa.
Portanto, é que se faz necessário seja trazido aos presentes autos o resultado da
diligência realizada no PTA 10480.913949/2009-16 (fls. 120) e, após, seja intimado
o Recorrente para se manifestar, no contexto dos fatos que cuida o presente
procedimento.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904070/2010-17
5
A referida diligência teria sido cumprida, tendo sido juntado os documentos nas e-
fls. 102/112, 123, e seguintes, tendo as manifestações do contribuinte nas e-fls. 120/122, e ata das
assembleias nas e-fls. 125/131.
Nas e-fls. 117/136 o recorrente pede que seja distribuído por conexão aos
processos que tiveram mesma relatoria, em casos idênticos, sendo, contudo, de contribuintes
diferentes.
Diante do exposto, é o presente relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário oriundo do julgado da Manifestação de Inconformidade é
tempestiva, bem como é de competência desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA ALEGAÇÃO DE CRÉDITOS PARA RESTITUIÇÃO
A sistemática de restituição de débitos tributários no âmbito Federal foi alterada no
ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002,
com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o
9.430/96.
Trata o presente processo de pedido de restituição, realizado pelo contribuinte, a
fim de obter valores creditórios decorrentes de uma operação de alienação de ações societárias,
em meados de 2008, depois de decorrido o período de cinco anos de sua subscrição ou aquisição,
da qual alega o recorrente que teria isenção reconhecida pelo artigo 4.°, do Decreto-Lei no
1.510/76, mesmo com o advento da Lei n. 7.713/88, que teria revogado o referido dispositivo,
entendendo que a isenção fornecida pelo regulamento anterior estaria ainda vigente em no
ordenamento jurídico.
A decisão de manifestação de inconformidade concluiu que o contribuinte não faz
jus à isenção prevista na alínea “d”, do artigo 4o, do Decreto-Lei no 1.510/76, pois ela não foi
concedida a prazo certo e sob condição onerosa, conforme dispôs o CTN na redação atual do seu
artigo 178.
O referido dispositivo incluía a operação de alienação de participações societárias
no rol de fatos geradores do IRPF em seu artigo 1o, e listava as situações em que tal imposto não
incidiria já no art. 4o do regulamento citado. Dentre estas últimas hipóteses, estava incluído o caso
de alienação ocorrida após decorrido o período de 05 (cinco) anos entre a aquisição ou subscrição
e a efetivação da venda
“Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
“H” da declaração de rendimentos.
(...) Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904070/2010-17
6
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
A Lei no 7.713/1988, em seu art. 58, revogou expressamente tal disposição legal,
conforme se verifica abaixo:
“Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts. 1o a
9o do DecretoLei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976 , os arts. 65 e 66 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-Lei no 1.641, de 7 de
dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de julho de 1982, os
arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18 do Decreto-Lei no
2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decreto-Lei no
2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 2o do Decreto-Lei no 2.301, de 21 de
novembro de 1986, o item III do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro de
1987, e demais disposições em contrário.
Ocorre que apesar da revogação, a conclusão não se enquadra na interpretação
jurisprudencial. Em seu entendimento, o recorrente aduz que teria direito adquirido já que numa
interpretação da Súmula 544, do STF, in verbis:
“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas”.
Essa compreensão leva em consideração o dispositivo do art. 178, do CTN assim
transcrito:
“Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”
Para que haja o direito à isenção deve ser atendidos os critérios de prazo certo e
condições determinadas.
Em síntese, a discussão está centrada na existência ou não de direito adquirido
instituída pelo ar. 4°, alínea “d”, do Decreto-lei 1.510/7, em relação às ações integrantes de seu
patrimônio por mais de cinco anos, nos termos do disposto no art. 4° citado, face às alterações
introduzidas na legislação tributária das pessoas físicas pela Lei de n° 7.713 de 1988.
Ocorre que, a controversa sobre o tema foi debatido durante muito tempo nos
julgados administrativos e judiciais em razão da revogação da citada Lei.
Quando as discussões surgiram sobre o tema diversos contribuintes contestaram o
caráter oneroso da isenção proporcionada, da qual deveria aguardar 5 anos para vender as ações.
Assim por exemplo, se um contribuinte tivesse adquirido ações societárias antes de 1988, após a
venda ao prazo estabelecido pela norma, este teria direito adquirido e o benefício fiscal concedido
se tivesse adquirido ações antes da revogação indicada.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904070/2010-17
7
Nesse sentido, está correto o contribuinte em alegar que a nova lei não afastou o
direito adquirido, admitindo que aquele que já possuía ações antes da Lei ser revogada teria o
direito ao benefício da norma isentiva, e não nas operações de aquisição de ações após a Lei
revogada. Ainda, coube ao poder judiciário decidir se após a data de revogação poderia ser
concedido pelo período posterior da nova lei em vigor a possibilidade de conceder a referida
isenção.
Assim, os contribuintes que foram obrigados pela norma isentiva em não negociar
suas ações ao longo dos cincos anos e só podiam vender suas cotas e participações como benefício
fiscal após esse período, tiveram que se socorrer ao poder judiciário para obter interpretação
favorável ao caso concreto, referente à operação citada. Ainda, nesse quesito o poder judiciário
reconheceu, como bem colacionado pela recorrente, a onerosidade nas operações de vendas das
ações, relativo ao ganho de capital, e aos requisitos da Lei.
Após amplo debate e decisões que beneficiavam o contribuinte, bem como também
favoreciam a interpretação da Receita Federal, a Câmara Superior de Recursos Fiscais alterou sua
jurisprudência para concluir que:
"É ISENTO DO IMPOSTO DE RENDA O GANHO DE CAPITAL DECORRENTE DA
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS ADQUIRIDAS SOB A ÉGIDE DO DECRETO-
LEI No 1.510, DE 1976, E NEGOCIADAS APÓS CINCO ANOS DA DATA DA AQUISIÇÃO,
AINDA QUE A TRANSAÇÃO TENHA OCORRIDO JÁ NA VIGÊNCIA DA LEI No 7.713, DE
1988" (Acórdão 9202-007.152).
Nesse sentido, além das decisões desse Colegiado, as Turmas Ordinárias vêm,
igualmente, entendendo que é possível conceder a isenção do IR na incidência do ganho de
capital, preenchido os requisitos já citados, a exemplo dos Acórdãos 2201-004.453, 2402-006.603
e 2401-005.278.
Isso porque, o Ato Declaratório PGFN no 12/18, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
acolheu o Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, orientou para que a Fazenda deixa-se
de recorrer e também impugnar demandas que tratassem sobre o presente caso da autuação,
deliberando pelo seguinte:
"É FIRME O POSICIONAMENTO DO STJ DE QUE A ISENÇÃO CONFERIDA PELO ART. 4o,
ALÍNEA “D', DO DECRETO-LEI No 1.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976, É ISENÇÃO
ONEROSA, HIPÓTESE EM QUE, NOS TERMOS DO ART. 178 DO CTN E DA SÚMULA 544
DO STF, NÃO PODERIA SER REVOGADA SE ATENDIDOS OS SEUS REQUISITOS,
CONFIGURANDO-SE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO".
A matéria tornou-se pacificada, principalmente porque houve ato declaratório
devidamente assinado pelo Ministro da Fazenda.
Conforme a Resolução n.o 2301-000.900, de 4 de fevereiro de 2021, deste
Colegiado, foram duas as situações que deixaram dúvidas os julgadores, quais sejam:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904070/2010-17
8
i)
Estaria abrangida a isenção para a suposta alienação da participação
societária do Recorrente abrangida pela isenção prevista no revogado art.
4o, alínea “d”, do Decreto Lei no 1.510/76;
ii)
Ter a certeza se as ações “alienadas” em 2008 foram adquiridas nos 5 anos
que antecederam a revogação do Decreto-lei n° 1.510, de 1976 e, caso não
tenham sido, qual seria o quantitativo e valor correspondente. Ou seja,
saber quais as ações que, em tese, preencheriam os requisitos previstos na
legislação revogada.
Assim, verifico nas respostas das diligências que as atas da assembleia-geral
juntadas na e-fls. 125, chanceladas pela Junta Comercial do Estado de Pernambuco dão conta que
das alienações das ações dentro do período isentivo, tendo a Assembleia ocorrido em 02 de julho
de 1994, e que foram negociadas somente em 2008.
Portanto, o recurso do contribuinte deve ser acolhido para que seja analisado o seu
direito à restituição, acolhendo-se os registros das ações nominativas descritas nas e-fls. 103/104.
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados cinco anos sem
mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
Ademais, a Súmula CARF 199, assim dispõe:
“A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados
cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no
1.510/1976”. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 –
vigência em 27/06/2024). Acórdãos Precedentes: 9202-009.613; 9202-008.468;
9202-007.514.
Constam também as atas das Assembleias nas e-fls. 261 e seguintes do processo
10480.913949/2009-16, contendo o nome do recorrente na participação delas o nome do ora recorrente,
datadas no ano de 2007.
Por fim, quanto ao pedido de conexão dos processos administrativos no
10880.670949/2009-11 e 10880.656105/2010-91, apesar de tratar-se de ações da mesma
empresa, verifica-se que são processos com contribuintes distintos, e, portanto, não atendem as
regras do RICARF para possibilitar a conexão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto para DAR PARCIAL
provimento ao recurso, para determinar que a unidade preparadora formalize novo Despacho
Decisório analisando o direito creditório em face da documentação apresentada com a
manifestação de inconformidade do recorrente.
Assinado Digitalmente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.851 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904070/2010-17
9
Wesley Rocha
Relator

Fl. 150
DF CARF MF
Original